Tribunal: TCU
Processo: 011.869/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7188/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 011.869/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edmundo Lima Zagoury (XXX.308.170-XX); Lourdes Rech Barbosa (XXX.909.700-XX); Nildo Bubolz (XXX.688.910-XX); Pedro Mandicaju (XXX.181.740-XX); Wilma Maria da Silva Santana (XXX.130.510-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que proceda à imediata autuação e, em confronto com os respectivos atos de aposentadoria tratados neste processo, à subsequente instrução dos atos de pensão civil referentes aos instituidores adiante especificados: 1.7.1.1. sr. Edmundo Lima Zagoury, aferindo, em particular, a correção do percentual de anuênios levado aos proventos e da proporcionalidade das vantagens consideradas no cálculo do benefício; 1.7.1.2. sra. Lourdes Rech Barbosa, verificando, especialmente, a correção da proporcionalidade das parcelas consideradas no cálculo do benefício.